Tribunal: TJDFT
Processo: 0005168-94.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005168-94.2017.8.07.0008 RECORRENTE: JOAO VITOR PAES LANDIM SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (facão) quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito. 2. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ARI no 2018002005802-5, de Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18, que determinava a revogação do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, por vício formal, ante à constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 3. Observa-se, portanto, que a revogação do art. 4o da Lei n. 13.654/2018, por inconstitucionalidade formal, deu-se de modo a ocorrer a repristinação do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, punindo-se, novamente, com a causa de aumento, o emprego de armas diferentes das de fogo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que referido dispositivo foi revogado pelo artigo 4o da Lei 13.654/2018 e, portanto, não deve prevalecer a majoração do uso do emprego de arma. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, bem com relação ao defendido dissenso pretoriano, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confiram-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N° 201/67, ART. 89 DA LEI N° 8666/93 E 288 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com amparo em fundamentos constitucional e infraconstitucional. 2. A parte recorrente não interpôs recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do enunciado n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 'é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário'. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 800.057/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14/11/2018). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não compete ao STJ, em recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no REsp 1.687.565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). 2. Tampouco compete a esta Corte Superior a análise quanto à constitucionalidade material do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, tendo em vista que as teses sobre as quais o agravante requer que este Superior Tribunal de Justiça se manifeste devem ser analisadas a partir da interpretação de princípios e normas constitucionais, cabendo ao Supremo Tribunal Federal julgá-las. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1744795/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005